Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HCCrim – HABEAS CORPUS No. Processo: 0722316-62.2021.8.07.0000 Impetrante: WENDERSON MENDES DE AVELAR Pacientes: WAGNER DE OLIVEIRA BASTOS E WALLISON ALVES NÔ Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para as informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de julho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator